Tribunal: TJDFT
Processo: 0718561-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0718561-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA AGRAVADA: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL LA AGUIA I Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Aferido que, conquanto a insurgência recursal resida na pretensão de concessão de gratuidade de justiça ao agravante, que invocara a condição de terceiro interessado na ação de rescisão contratual subjacente, a decisão arrostada cingira-se a indeferir o benefício à pessoa jurídica que figura como ré naquele processo, ensejando que não subsiste negativa do benefício ao recorrente, que tampouco figura como terceiro interessado naquela lide, esclareça o agravante, ponderado o princípio da cooperação, acerca de seu interesse no exame do vertente recurso. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator